Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-35.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CDA. ICMS-DIFAL. PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que denegou o pedido de anulação de CDA's objeto de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de prévio lançamento de ofício e instauração de procedimento administrativo fiscal para a constituição do crédito tributário relativo ao ICMS-DIfal, em razão de divergências entre o valor declarado e o valor apurado pelo Fisco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos tributos que a legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame, o lançamento opera-se no ato em que a autoridade administrativa, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente o homologa, conforme previsão contida no art. 150 do Código Tributário Nacional.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, é desnecessária a instauração de procedimento prévio de verificação, cujo entendimento foi cristalizado na Súmula 436/STJ.
5. Se não bastasse, a Administração Fazendária informa que enviou comunicados alertando sobre a necessidade de regularização dos débitos, o que não foi efetivado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é desnecessária a instauração de processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 150. Jurisprudência relevante citada: Súmula 436/STJ; REsp n. 1.782.348/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019.) Acórdão 2044691, 0746024-59.2022.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.(Acórdão 2030292, 0710768-78.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.)